Tribunal: STF
Processo: Rcl 43656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. VEREADOR. CASSAÇÃO DE MANDATO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vaudinei Borgert, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, 988, III, §4º, do CPC e 156 do RISTF, contra decisão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0053142-97.2020.8.16.0000, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 46.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) o Reclamante, Vereador do Município de Nova Tebas/PR, foi denunciado por eleitor perante a Câmara Municipal da localidade por infração político-administrativa prevista no art. 7º, III, do Decreto-Lei 201/1967, em razão de quebra de decoro parlamentar;
    (ii) ao fim do julgamento do processo político-administrativo, o Reclamante teve seu mandato cassado por meio do Decreto Legislativo nº 001/2019;
    (iii) no procedimento, foram adotadas normas do Regimento Interno da Câmara Municipal conflitantes com as do Decreto-Lei 201/1967, como por exemplo, a votação por escrutínio secreto, em ofensa à Súmula Vinculante nº 46;
    (iv) por esse motivo, ingressou com ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de evidência, o qual foi concedido para suspender os efeitos do decreto de cassação do mandato;
    (v) contra essa decisão, a Câmara Municipal de Nova Tebas manejou agravo de instrumento, em que deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada;
    (vi) a autoridade reclamada acolheu a tese de que a Súmula Vinculante nº 46 não se aplica às infrações político-administrativas de vereador, mas tão somente aos crimes de responsabilidade de prefeitos;
    (vii) tais decisões contrariam a Súmula Vinculante nº 46, porquanto admitem que norma local crie restrição não prevista na norma federal;
    (viii) presentes os requisitos para concessão de medida liminar: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista que, em razão da cassação de seu mandato – ainda que nula – está impedido de concorrer a cargos eletivos, nos termos do art. 1º, I, c, da Lei Complementar 69/1990. Argui que é pré-candidato a Vereador nas eleições municipais de 2020, cujo prazo fatal para registro é 26 de setembro de 2020. Postula, dessa forma, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, “restabelecendo-se, via de consequência, a decisão liminar do juízo de piso, que determinou a suspensão dos efeitos provenientes do Decreto Legislativo nº 001/2019, especialmente para afastar eventual inelegibilidade dele decorrente, principalmente considerando-se que o ora peticionário é pré-candidato a Vereador nas Eleições Municipais de 2020, possuindo o prazo fatal de 26 de setembro de 2020 para efetuar o seu pedido de registro de candidatura, ou seja, estando a apenas 03 (dois) dias do prazo final”. 
    (ix) no mérito, requer a cassação da decisão reclamada, confirmando, por consequência, o acerto e a necessidade de manutenção da medida liminar concedida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manoel Ribas, que determinou a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 001/2019, da Câmara Municipal de Nova Tebas/PR.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto na presente reclamação constitucional diz com a violação da Súmula Vinculante nº 46, de cujo teor extraio:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    3. O verbete vinculante em apreço derivou de precedentes deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 722/STF, mediante os quais, com base no art. 22, I, da Constituição da República, julgado inconstitucional o diploma estadual ou municipal que preveja crimes de responsabilidade ou disponha sobre suas respectivas normas de processo e julgamento. 
    4. Por oportuno, colaciono excerto do ato reclamado:
    “Vaudinei Borget ajuizou a ação declaratória de nulidade em face da Câmara Municipal de Nova Tebas. 
    Afirmou o autor exercer o cargo de Vereador de Novas Tebas, porém fora tolhido de seu mandato por processo de cassação eivado de nulidades. 
    Em 07 de janeiro de 2019, fora protocolizada Denúncia escrita perante a Câmara Municipal de Nova Tebas-PR, pela eleitora Cyrleia Delgobo, aduzindo, em suma, que o Vereador Vaudinei Borgert, ora autor, teria supostamente praticado infrações político-administrativas constantes nos incs. I e III, do art. 7º, do DL nº 201/67, em razão da utilização do cargo público para exigir do Prefeito Municipal vantagem pecuniária a fim de não exercer suas funções de fiscalização e também não praticar atos de oposição, ou críticas à gestão e ao Governo Municipal. Alegou, a denunciante, que a conduta perpetrada teria sido comprovada nos autos nº 0001941-92.2018.8.16.0111, e que em razão dos fatos noticiados haveria também quebra do decoro parlamentar pelo denunciado, pugnando ao final pela sua cassação. 
    Após o citado protocolo, o Presidente da Casa Legislativa convocou, no dia 08 de janeiro de 2019, Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2019, durante o recesso parlamentar, para deliberar sobre o recebimento da denúncia. Ato subsequente, convocou o primeiro Suplente, Ayslan Porfirio dos Santos, para assumir o lugar do Vereador Denunciado. 
    Recebida a Denúncia por 07 (sete) votos favoráveis, incluído o voto do primeiro Suplente, e 01 (um) voto contrário, fora instaurado o Processo de Cassação nº 01/2019, e realizado o sorteio da Comissão Processante, composta pelos Vereadores David Matias, Hoanderson Martins Berger e José Martins Pereira, conforme se observa na Portaria nº 02/2019 de 11 de janeiro de 2019. A Comissão reunida no mesmo dia, lavrou Ata de Início dos Trabalhos e determinou a notificação pessoal do Denunciado para apresentação de sua defesa. 
    Notificado pessoalmente, na data de 14 de janeiro, o Denunciado apresentou sua Defesa Prévia em 23 de janeiro de 2019, alegando questões de ordem processual, especialmente incorreções em sua notificação, e informando que, quanto ao mérito, se reservaria ao direito de promover sua defesa em momento final. Requereu, ainda, pela produção de prova pericial, documental e testemunhal, bem como utilização das provas constantes nos autos da Ação Criminal e Ação Civil Pública objetos dos mesmos fatos. 
    [...]
    Recebida as Alegações Finais do acusado, a Comissão encaminhou os autos ao Relator para formulação do Parecer Final. Apresentado o Relatório Final, o Relator aduziu, em breve síntese: i) inexistir a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que, em suas palavras, reiteradamente a Comissão tratou de intimar as testemunhas da Defesa, que faltavam deliberadamente as sessões para sua oitiva; ii) que a defesa do Acusado foi intimada para que conduzisse as testemunhas para prestarem depoimento, se assim o fosse do seu interesse e não o fez; iii) quanto as outras nulidades apresentadas, o Parecer aponta para a existência de alegações infundadas e de cunho protelatório; iv) por fim, no mérito, teria apenas o Acusado tratado de manifestar que não houve quebra de decoro parlamentar; v) concluindo o Parecer pela existência da prática da infração político-administrativa, razão pela qual, o processo deveria ser submetido a plenário para votação da cassação do mandato eletivo do vereador. O Parecer fora assinado pelos três membros da Comissão Processante no dia 09 de abril de 2019 e encaminhado ao Presidente da Casa Legislativa, que agendou a Sessão Extraordinária de julgamento para o dia 12 de abril de 2019. 
    O processo foi, enfim, levado à deliberação final perante o Plenário da Casa Legislativa, na data de 12 de abril (04) de 2019, momento em que, para além das nulidades que já foram apontadas e em total inobservância das disposições contidas no Decreto Lei nº 201/67 (DL nº 201/67), a Câmara de Vereadores de Nova Tebas realizou julgamento com escrutínio secreto, que culminou com a cassação do mandato de Vereador do acusado, ora Autor, nos termos do Decreto Legislativo nº 01/2019. 
    Discorreu, inicialmente, sobre: 
    (i) o cabimento da ação; (ii) a legitimidade ad causam da Câmara Municipal de Vereadores.
    No mérito, alegou: (a) a inobservância ao rito procedimental, a aplicação do Decreto Lei nº 201/67, a afronta à Súmula Vinculante nº 46 do STF por violar a Competência da União; (b) o não cumprimento da exigência legal de intimação no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas anterior ao ato em afronta ao contraditório e a ampla defesa; (c) a ausência de intimação e posterior substituição de testemunhas de defesa, acarretando a nulidade; (d) o inciso VI do art. 5º do DL 201/67, é claro para determinar que seja realizada votação nominal, para cada uma das infrações narradas na Denúncia, sendo necessário o voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, para afastar o Denunciado de suas funções. A votação secreta realizada pela Câmara Vereadores de Nova Tebas, e que resultou no Decreto Legislativo nº 01/2019, que decretou a “perda de mandato em face de cassação do vereador Vaudinei Borgert”, é, portanto, nula e assim sendo, ilegal a decretação da perda do mandato do Consulente; (e) o impedimento do Vereador Ayslan Porfirio dos Santos, primeiro suplente do denunciado, ora Autor, pois inegável o seu interesse no resultado final do julgamento, que poderia, como assim ocorreu, alçá-lo a condição de Vereador do Município de Nova Tebas, o que demonstra que o mesmo não possuía a condição mínima de imparcialidade que deve ser esperado dos julgadores; 
    Requereu: “a) Conceder a tutela de evidência, ab initio, em caráter liminar inaudita altera pars, determinando-se a suspensão imediata de todos os efeitos do Decreto Legislativo nº 001/2019, que decretou a perda (cassação) do mandato do Vereador, ora Autor, de forma abusiva (ilegal e inconstitucional), de modo que seja restabelecido, de forma imediata, o referido mandato, exercício e todos os demais direitos inerentes ao cargo de Vereador do Município de Nova Tebas, bem como sua elegibilidade; ou, subsidiariamente, suspender imediatamente os efeitos de suspensão dos direitos políticos/inelegibilidade.”. 
    No mérito, pugnou pela procedência do pedido, condenando-se a ré nos ônus de sucumbência (mov. 1.1). A MM. juíza Drª Daniana Schneider deferiu em parte o pedido de tutela de evidência nos seguintes termos verbis: ”
    [...]
    Contra esta decisão foi interposto o presente Agravo de Instrumento. 
    De início, destaca a Câmara Municipal de Nova Tebas que a Súmula Vinculante 46 resultou da conversão da Súmula 722, com o seguinte enunciado verbis: 
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”. 
    A Súmula Vinculante somente define o estabelecimento dos crimes de responsabilidade e não das infrações políticas-administrativa. 
    O agravado ocupava o cargo de Vereador e não de Prefeito, e respondeu a denúncia pela pratica da infração contida no inciso III, do art. 7º do Decreto-lei nº 201/67(“ Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: (...) III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.”). 
    Portanto, no caso presente onde a cassação ocorreu em face da quebra do decoro parlamentar inexiste a aplicação a Súmula Vinculante nº 46, já que pode o ente municipal dispor sobre a cassação do vereador através da legislação local. 
    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo STF no Agravo de Instrumento nº 0007463-70.2016.8.16.0000. Também aduz que o art. 29 da Constituição Federal impõe que os Municípios serão regidos por suas Leis Orgânicas. 
    Nesta esteira, quanto à perda de do mandato de vereador, a Lei Orgânica do município de Nova Tebas dispõe que a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto secreto e maioria absoluta, nos termos do art. 27, II, §§ 1º e 2º. 
    No mesmo sentido é o que dispõe a Lei Orgânica do Município (art. 43, parágrafo único, III). 
    Portanto, existe previsão na legislação local estabelecendo o procedimento a ser adotado para admissão de acusação e cassação de vereadores. 
    Logo, não há que se falar em afronta ao que determina a Súmula vinculante nº 46, porquanto legítimo o recebimento daquela denúncia e da deliberação pela cassação do mandato do Vereador Vaidinei Borgert do Município de Nova Tebas por escrutínio secreto. 
    Colaciona julgados do TJPR e do STF favoráveis à sua pretensão. 
    Requer a concessão do pedido de antecipação de tutela recursal para; “suspender a eficácia da decisão de mov. 16.1, mantendo ativo os efeitos do Decreto Legislativo n] 001/2019, e consequentemente a INELEGIBILIDADE do Agravado.”. 
    No mérito, almeja o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. 
    Decido. 
    Registre-se, inicialmente, o cabimento do presente recurso interposto contra decisão que analisa a tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015: 
    “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 
    I - tutelas provisórias;” 
    A tutela provisória pode fundamentar-se tanto na urgência quanto na evidência do direito postulado, nos termos do art. 294 do NCPC/2015: 
    “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.” 
    De acordo com o diploma processual civil, a urgência caracteriza-se pela probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do NCPC/2015: 
    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 
    Já a tutela de evidência não exige o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque pressupõe a demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, nos termos do art. 311 do NCPC/2015: 
    “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 
    I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 
    II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 
    III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 
    IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” 
    Sobre a diferenciação das formas de tutela provisória, ensinam DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA: 
    “Na forma do art. 294, CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. As tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo da demora” (art. 300, CPC). A tutela provisória de evidência (sempre satisfativa/antecipada) pressupõe a demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o que se presume nas hipóteses do art. 311, examinado mais à frente. A urgência pode servir de fundamento à concessão da tutela provisória cautelar ou satisfativa (art. 294, parágrafo único, e 300, CPC). A evidência, contudo, só autoriza a tutela provisória satisfativa (ou simplesmente “tutela antecipada”, metonímia legislativa) (arts. 294 e 311, CPC).”(DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil, volume II: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Juspodivm, 11ª ed. Salvador: 2016. p. 584). 
    Na hipótese dos autos, postula o autor a tutela provisória de evidência, já que busca antecipar os efeitos da futura sentença de mérito 
    De pronto, cumpre esclarecer que os fatos discutidos na demanda são de conhecimento deste Relator por conta do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0015695-12.2019.8.16.0000, interposto na ação civil pública com pedido de responsabilização por atos de improbidade administrativa nº 0002069-15.2018.8.16.0111 movida pelo Ministério Público contra o edil Vaudinei Borgert, já julgada procedente em primeira instância (mov. 178.1). 
    Também detém o conhecimento que a Ação Penal nº 0001941-92.2018.8.16.0111 ainda está em curso (alegações finais). 
    Feita a ressalva necessária, passa-se a análise do recurso. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MM. juíza a quo proferida nos seguintes termos verbis: 
    “(...) Por conseguinte, considerando que a decisão da Câmara de Vereadores impede o registro de candidatura, mas está eivada de nulidade, defiro parcialmente a tutela de evidência apenas para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 001/2019.”. 
    A douta magistrada a quo acolheu uma das alegações de nulidade do processo de cassação formulada na petição inicial da ação, justificando a sua decisão concessiva na inobservância do contido na Súmula Vinculante nº 46 do STF: 
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”. 
    Isto porque o procedimento do escrutínio para a cassação do agravado fora secreto, ao invés daquele previsto no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências, que em seu art. 5, VI, dispõe sobre a exigência de votação nominal verbis: 
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
    (...) VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.”. 
    Nesta seara de cognição sumária a r. decisão agravada merece ser suspensa. 
    Cyrleia Delgobo apresentou representação por quebra de decoro parlamentar à Câmara Municipal de Nova Tebas em desfavor do vereador Vaudinei Borgert, por ter o edil prevalecido do cargo que ocupava para exigir vantagens pecuniárias indevidas do atual Chefe do Poder Executivo de Nova Tebas, Clodoaldo Fernandes dos Santos, a pretexto de não utilizar as prerrogativas de Vereador para realizar oposição à gestão da vítima. 
    Após a convocação para a Sessão Extraordinária e do Primeiro Suplente, a Câmara Municipal de Nova Tebas deliberou pelo recebimento da denúncia da eleitora, por sete votos a favor contra um. Assim, através da Portaria nº 02/2019 foi instaurado o Processo de Cassação do Mandato do Vereador Vaudinei Borgert, ementada nos seguintes termos verbis: 
    “Dispõe sobre o recebimento de Representação Por Quebra de Decoro Parlamentarcontra o Vereador Vaudineir Borgert, apresentada pela Senhora Cyrleia Delgobo, e sobre a constituição de Comissão Processante referente ao Processo de Cassação do mandato do Vereador e dá outras providências.” 
    Após o trâmite do processo, a Câmara Municipal de Nova Tebas, por voto secreto, cassou o mandato eletivo do agravado. 
    De imediato, verifica-se que a cassação do mandato eletivo ocorreu por quebra de decoro parlamentar nos termos do art. 7º, III, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências verbis: 
    “Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: 
    (...) III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.” 
    O § 1º do art. 7º do Decreto-lei nº 201/67 dispõe que: 
    “O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.”. 
    O mencionado art. 5º do referido decreto assim dispõe verbis: 
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:” 
    No caso, a Lei Orgânica do Município de Nova Tebas no art. 27, II, §§ 1º e 2º, e art. 43, parágrafo único, III, dispõem sobre a perda do mandato e a forma de votação, no caso, secreta verbis: 
    “Art. 27. Perderá o mandato o Vereador: (...)
     II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; (...) 
    § 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas ao Vereador, ou a percepção, no exercício do cargo, de vantagens indevidas. 
    § 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, deste artigo, a perda de mandato será decidida pela Câmara, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. 
    Art. 43 O processo de votação será determinado no regimento interno. 
    Parágrafo único. O voto será secreto: (...) 
    III - nas deliberações sobre a perda de mandato de Vereadores, Vice-Prefeito e Prefeito.” 
    Denota-se, portanto, a existência de legislação local estabelecendo o procedimento sobre a perda de mandato de vereador por votação secreta. 
    Assim, guardadas as reservas próprias de uma análise superficial da causa, parece inadequado invocar a Súmula Vinculante n. 46 do STF para sustentar a votação nominal nos termos do art. 5, VI, do Decreto-Lei nº 201/67, porque o agravado não é Prefeito e não está a responder por crimes de responsabilidade, mas sim por quebra do decoro parlamentar. 
    Registre-se, quebra de decoro parlamentar não é sinônimo de prática de crime de responsabilidade, nem com ele se confunde. São coisas distintas, tanto na forma como na substância. Os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas, que exigem tipificação expressa em lei federal, cujos sujeitos ativos restringem-se a autoridades que exercem poderes de governo ou de comando de instituições. 
    Assim, por exemplo, o Presidente da República, os ministros de Estado, os comandantes das três armas, o Procurador-Geral da República, os membros dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, bem assim os membros dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Contas (CF, arts. 52, I e II; 85, I a II; art. 102, I, letra “c”). 
    Somam-se a esse catálogo os governadores dos estados e do Distrito Federal, os juízes diretores do foro, os presidentes dos tribunais estaduais e regionais federais (Lei n. 1.079/1950, arts. 39-A e 74, c/c o § 7ºdo art. 100 da CF) e, por fim, os prefeitos municipais (Decreto-lei n. 201/1967, art. 4º). 
    Assim, em princípio, os parlamentares em geral e os vereadores em particular não são sujeitos ativos do crime de responsabilidade, entendido esse em sua acepção político-administrativa. 
    Podem, é certo, ter a sua conduta investigada e punida – e, no limite, até mesmo com a perda do mandato – no âmbito das próprias Casas Legislativas, quando seu proceder for “declarado incompatível com o decoro parlamentar”, tal como aconteceu. 
    É o que prevê o inciso II do art. 55 da CF. O § 1º desse dispositivo vai além, à medida que prescreve ser “ incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas”. 
    Idêntica previsão se contém no art. 27, II, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Nova Tebas.
     A título de reforço argumentativo merece transcrição parte da fundamentação lançada pelo STF na decisão monocrática proferida na Reclamação nº 25885-SP verbis: 
    “2. Atentem para as balizas retratadas. 
    O reclamante, vereador em Ribeirão Preto/SP, teve instaurado contra si e outros parlamentares locais, processo administrativo em razão de apontada quebra do decoro parlamentar. Articula com o desrespeito ao verbete vinculante nº 46 da Súmula do Supremo, afirmando que a definição das infrações político-administrativas supostamente cometidas bem assim o rito observado pela Câmara Municipal discrepa do que previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, considerado o disposto na legislação local. Este é o teor do enunciado dito olvidado: 
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” 
    É imprópria a irresignação. A leitura dos documentos que acompanham a inicial revela a instauração de processo voltado à cassação do mandato de determinados vereadores em virtude da alegada prática de condutas incompatíveis com a vereança,com base no artigo 12, inciso II e § 1º, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto. Eis o texto dos dispositivos: 
    “Art. 12. Perderá o mandato o Vereador: [...] II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; [...] Parágrafo 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. 
    Mostra-se ausente a identidade material entre a situação retratada e o paradigma. A par da discussão atinente à possibilidade de cometimento de crime de responsabilidade por membro do Legislativo, não se faz em jogo, no caso, o processamento de vereadores em decorrência de ilícito dessa natureza, mas em virtude da suposta prática de atos a implicar quebra de decoro parlamentar. Notem a reprodução, na legislação local, da literalidade do versado no artigo 55 da Constituição Federal, alusivo aos Deputados Federais e Senadores.”. 
    No mesmo sentido, decidiu o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação n. 27.064 verbis: 
    “Com relação aos outros dois atos reclamados – representações 2 e 3/2017 – não foi imputado ao reclamante prática de crime de responsabilidade. Daí não se verifica a identidade material com o enunciado inserido na Súmula Vinculante 46, cujo pressuposto de confronto é exatamente estar inserido no contexto do crime de responsabilidade. (...) Na mesma linha de apuração de conduta contrária ao decoro parlamentar, é processada a representação 3/2017: encontra-se em trâmite por suposta violação ao artigo 9º, incisos I e II, da Res. 53/2003 (I - abusar das prerrogativas que lhes são asseguradas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno; II - perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas), ante a acusação de recebimento de vantagens indevidas pelo parlamentar, por “suposta campanha arrecadatória para pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 8.000,00” (doc. 27, fl. 21). Nessas circunstâncias, em que não se tipifica crime de responsabilidade, mas sim infrações éticas em relação ao decoro parlamentar, não há estrita aderência entre os atos impugnados e o ato paradigma invocado.” 
    Nesse sentido esta Corte de Justiça recentemente decidiu verbis: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. REALIZAÇÃO DE VOTAÇÃO FECHADA. PREVISÃO NAS NORMAS MUNICIPAIS. TESE DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE 46. INOCORRÊNCIA. TESE SUMULADA QUE SE REFERE A CRIMES DE RESPONSABILIDADE E NÃO A QUEBRA DE DECORO. RECLAMAÇÃO APRESENTADA ANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE SUPOSTA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO CUJA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FOI INDEFERIDA. AFIRMAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES DA SÚMULA E AQUELA ANALISADA NESTES AUTOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.” (TJPR - 4ª C.Cível - 0051192-87.2019.8.16.0000 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 22.06.2020) No mesmo sentido já decidi verbis: “AGRAVO INTERNO CÍVEL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO LIMINAR. VEREADOR DO MUNICÍPIO DE LONDRINA.REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE MANDATO. APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. MERA REFERÊNCIA EM PARECER OPINATIVO. RITO DO DECRETO N. 201/1967. AUSÊNCI